Tribunal: TJBA
Processo: 0326327-03.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0326327-03.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSELMA MARIA DE JESUS SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
WILSON CARLOS DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada por recém-nascido, representado por seus genitores, extinguiu o feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto (falecimento do autor), mas condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a responsabilidade do Estado da Bahia pelo pagamento de honorários advocatícios em processo extinto sem julgamento do mérito, sendo questionada a aplicação do princípio da causalidade em virtude de o fato gerador da extinção — óbito do autor — ter ocorrido sem vínculo direto com a atuação estatal.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pelas despesas processuais e honorários, mesmo em caso de extinção do processo sem julgamento do mérito, é regida pelo princípio da causalidade (CPC, art. 85, §10).

4. A omissão do Estado da Bahia em fornecer tratamento médico de urgência ao recém-nascido foi a causa determinante para o ajuizamento da ação.

5. O falecimento do autor, embora posterior, não afasta a responsabilidade inicial do Estado pela instauração do processo.

6. A tese recursal, se acolhida, fragilizaria o direito à saúde e desoneraria indevidamente a parte causadora do litígio.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo sem resolução do mérito por fato superveniente não afasta a incidência do princípio da causalidade quanto à condenação em honorários advocatícios.

2. Configurada a omissão estatal que deu causa à propositura da ação, subsiste o dever de arcar com os honorários, ainda que o objeto tenha se perdido por falecimento do autor."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.385.746/SP; STJ, AgRg no REsp 1.251.994/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº 0326327-03.2014.8.05.0001, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelados
ROSELMA MARIA DE JESUS SANTANA E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DA ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA